Tribunal: STF
Processo: ARE 1593084
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. ISS. Operadoras de Planos de Saúde. Entidade de Autogestão. Incidência do Imposto. Tema nº 581 do ementário da Repercussão Geral. Negativa de seguimento na origem. Natureza das atividades desempenhadas. Necessidade de Reexame de Fatos e Legislação Infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Interposição pela alínea “c”.  Inviabilidade. Negativa de Provimento.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual se manteve a incidência de ISS sobre atividades de operadora de plano de saúde constituída sob a forma de entidade de autogestão, afastando alegações de imunidade tributária, distinção em relação ao Tema RG nº 581 do STF e à inaplicabilidade do entendimento firmado no RE nº 651.703/PR.
II. Questão em discussão
2.  Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise de alegações relacionadas aos Temas RG nº 339 e nº 581 em agravo em recurso extraordinário, após o Tribunal de origem ter negado seguimento ao recurso extraordinário; (ii) determinar se a revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demanda reexame de fatos e de legislação infraconstitucional; e (iii) estabelecer se o recurso extraordinário é cabível pela alínea “c” do permissivo constitucional quando o Tribunal de origem não julga válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição.
III. Razões de decidir
3.  É incabível o conhecimento de alegações contempladas pelos Temas nº 339 e nº 581 da sistemática da Repercussão Geral quando o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, sendo o agravo interno o recurso cabível para o próprio Tribunal, e não o agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a   legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (enunciado nº 279 da Súmula/STF).
5. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional.
6. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 
7.  Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.
________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput, incs. XXXVI, LIV e LV; 93, inc. IX; 145, § 1º; 156, III; LC nº 116, de 2003; Lei nº 9.656, de 1998; CPC, arts. 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, e 85, § 11; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 651.703/PR (Tema RG nº 581); STF, RE nº 1.471.428-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/03/2024; STF, RE nº 1.473.309-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2025; STF, RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; STF, ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  
          
“APELAÇÃO Município de São Paulo Embargos à Execução fiscal ISSQN (2011) Operadora de planos de saúde (Entidade de autogestão que oferece planos de saúde à classe de produtores rurais) Sentença de improcedência Pretensão à reforma Inadmissibilidade Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada Prova pericial que se mostra desnecessária, por se tratar de matéria exclusivamente de direito No mérito, de rigor a aplicação da tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 651.703 (tema 581 do STF), na qual se assentou a exigibilidade do ISS sobre as atividades desenvolvidas por operadoras de planos de saúde independentemente de haver ou não finalidade lucrativa Itens 4.22 e 4.23 da Lista Anexa à LC 116/03 Lei nº 9.656/1998 que conceitua de forma ampla as operadoras de plano de assistência à saúde e abarca empresas e entidades de autogestão Inexistência de modulação dos efeitos do RE pelo STF, sendo de rigor a sua imediata aplicação Imunidade tributária afastada Caráter assistencial não evidenciado Atividade exclusivamente direcionada aos próprios associados que contribuem periodicamente para a prestação de tais serviços Requisito de universalidade na prestação de serviços não demonstrado Título executivo que se mostra formal e materialmente em ordem Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 83). 

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 86).
3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c”  do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, incs. XXXVI, LIV e LV; 93, inc. IX; 145, § 1º e 156, inc. III, todos da CRFB. 

3.1. Afirma que “há diferenças fáticas entre este caso e o caso do RE 651.703/PR, sendo que a distinção está na questão da inexistência de lucratividade na prestação do serviço, a qual nem foi objeto daquele precedente devido ao fato da parte Recorrente naqueles autos, Hospital Marechal Cândido Rondon Ltda., ser uma operadora de mercado, classificada como medicina de grupo, com fins lucrativos, enquanto a Recorrente neste caso é uma autogestão” (e-doc. 88, p. 13).

3.2. Alega que “é uma associação civil sem fins lucrativos, não podendo ser equiparada às operadoras na modalidade medicina de grupo, sob pena de violar o princípio da isonomia e capacidade contributiva” (e-doc. 88, p. 18).

3.3 Defende que, “considerando que a execução fiscal versa sobre a cobrança do ISSQN sobre as atividades de Administração em 2011, durante o qual vigia a orientação dada pelo r. Órgão Especial do egrégio TJSP (de inconstitucionalidade da incidência do Imposto sobre as atividades de planos de saúde), tem-se que a virada jurisprudencial dada pelo colendo STF no julgamento do RE nº 651.703/PR, em 2016, não pode afetar fatos ocorridos anteriormente no Estado de São Paulo” (e-doc. 88, p. 37). 

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário em razão dos Temas nº 339 e 581 da sistemática da Repercussão Geral, bem como não o admitiu em relação aos demais fundamentos (e-doc. 111).

5. No agravo em recurso extraordinário, a parte renova os argumentos constantes das razões do recurso extraordinário. 

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, destaco ser incabível o conhecimento das alegações contempladas pelos Temas RG nº 339 e nº 581, porquanto o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, decisão da qual cabe, tão somente, agravo interno para o próprio Tribunal, sendo inviável veicular tal fundamentação por meio de agravo destinado ao Supremo Tribunal Federal.

7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“No caso dos autos, a atividade desenvolvida pela embargante se enquadra nos mesmos subitens 4.22 e 4.23, da Lista Anexa à Lei 116/03, mencionados no RE, que especificam de forma ampla os serviços de saúde e respectivos prestadores abrangidos, quais sejam:
”4 Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. 
(...)
4.22 Planos de medicina em grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. 
4.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.
Não obstante, o conceito de operadora de plano de assistência à saúde definido na Lei nº 9.656/1998 também é amplo e abarca empresas e entidades como a associação apelante. Confira-se:
“Lei 9.656/1998, Art. 1º. Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei nº 14.454, de 2022) 
(...) 
II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 
§ 2º. Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1 o  deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.
A despeito de a embargante se intitular como entidade de autogestão, que não visa lucros, e afirmar que essa natureza seria incompatível com a tributação do ISS (imposto que tem o lucro como atividade essencial), o Tema 581 tratou da fixação do conceito constitucional de "serviços", e reconheceu a tributação dos serviços dos planos de saúde pelo ISSQN, sem fazer qualquer diferenciação entre as empresas com fins lucrativos e as sem fins lucrativos. 
Como não houve essa distinção, e a empresa que era parte no referido RE é uma associação civil sem fins lucrativos, subentende-se que todas as operadoras de planos de saúde estão obrigadas ao recolhimento do ISS. 
Ademais, não se pode confundir a “finalidade” da entidade, que é a prestação de serviços aos associados, com o seu “objeto”, cujos serviços são prestados mediante contrato negocial firmado entre as partes, com contraprestação pelos associados, gerando daí o fato imponível tributário.”
 
8. Com efeito, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF. 

9. No mesmo sentido, os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. LISTA ANEXA DA LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente ao enquadramento das atividades de produção, gravação e distribuição de filmes para fins de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e da lista anexa da Lei Complementar nº 116/03, de modo que o processamento do apelo extremo se encontra inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE nº 1.471.428-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/03/2024, p. 03/04/2024).

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). 4. Base de cálculo do ISS para as atividades desenvolvidas por operadoras de planos de saúde. Tema 581. 5. O tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte, consignando que “a exação tributária em discussão foi mantida sobre os valores relativos aos serviços prestados diretamente pela apelante para a sua rede credenciada, tais como a taxa de administração e os serviços médicos prestados diretamente pela recorrente”. 6. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental.
(RE nº 1.473.309-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 12/03/2025).

10. Além disso, o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário pela alínea “c” do permissivo constitucional, conforme a orientação pacífica desta Suprema Corte: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência da Súmula 282/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – O tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da Constituição Federal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(RE nº 938.265-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 07/03/2022).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019).

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

 12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator